Tribunal: TJMT
Processo: 1010267-26.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010267-26.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GRASIELA ELISIANE GANZER - CPF: 826.796.301-49 (ADVOGADO), MAURICIO DE OLIVEIRA MALHEIROS - CPF: 314.329.991-68 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVADO), MATHEUS MOREIRA DE ARAUJO - CPF: 038.040.551-25 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), MAURICIO DE OLIVEIRA MALHEIROS - CPF: 314.329.991-68 (AGRAVADO), GRASIELA ELISIANE GANZER - CPF: 826.796.301-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), MATHEUS MOREIRA DE ARAUJO - CPF: 038.040.551-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

direito processual civil. agravo de instrumento. cumprimento de sentença. penhora via
sisbajud
. alegação de impenhorabilidade de verba alimentar
e necessária à subsistência do agravante/executado
. ausência de comprovação. ônus do executado. manutenção da constrição. desprovimento
.

Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que manteve bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD no valor de R$ 69.577,85
(sessenta e nove mil, quinhentos e setenta e sete reais e oitenta e cinco centavos)
, rejeitou alegação de impenhorabilidade da quantia constrita e determinou a expedição de alvará eletrônico em favor da exequente, nos autos de ação de busca e apreensão fundada em cédula de crédito bancário.

Quest
ão
em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a quantia bloqueada via SISBAJUD possui natureza impenhorável, em razão de alegado caráter alimentar, bem como se o fato de o valor constrito representar percentual inferior a 3%
(três
por
cento)
do débito exequendo impõe o levantamento automático da penhora.

Razões de decidir

1.
A circunstância de o valor constrito representar percentual inferior a 3%
(três por cento)
do débito exequendo não conduz, por si só, ao levantamento automático da penhora, especialmente quando a controvérsia demanda exame específico acerca da alegada impenhorabilidade, nos termos do art. 854, § 3o, I, do Código de Processo Civil.

2.
Incumbe ao executado comprovar a natureza impenhorável das quantias tornadas indisponíveis, conforme expressa previsão do art. 854, § 3o, I, do Código de Processo Civil.

3.
A juntada de comprovantes de transferências via PIX, desacompanhados de elementos aptos a demonstrar a origem, destinação e vinculação dos valores bloqueados a despesas essenciais, mostra-se insuficiente para comprovar a natureza alimentar da verba constrita.

4.
Ausente prova idônea de comprometimento da subsistência do executado ou da efetiva natureza alimentar da quantia bloqueada, deve ser mantida a constrição judicial.

IV. Dispositivo e teses

Recurso
des
provido.

Teses de julgamento:

Compete ao executado comprovar a natureza impenhorável das quantias bloqueadas via SISBAJUD, não sendo suficiente a mera alegação de caráter alimentar desacompanhada de prova idônea da origem e destinação dos valores constritos
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR.DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Agravo de Instrumento
,

com pedido de efeito suspensivo, interposto por
MAURICIO DE OLIVEIRA MALHEIROS
,
contra a decisão de ID. 223664388, proferida nos autos de origem no 1030456-04.2023.8.11.0041, em trâmite perante o Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, que, em fase de cumprimento de sentença, manteve o bloqueio realizado via SISBAJUD no valor de R$ 69.577,85
(sessenta e nove mil, quinhentos e setenta e sete reais e oitenta e cinco centavos)
e determinou a expedição de alvará eletrônico em favor da exequente, nos autos da ação de busca e apreensão fundada em cédula de crédito bancário.

Da decisão recorrida, extrai-se, em síntese, que o executado
se insurgiu
contra a constrição judicial, alegando comprometimento de sua subsistência, necessidade de pagamento de funcionários e desproporcionalidade do bloqueio em relação ao débito exequendo. O Juízo singular, contudo, concluiu que não houve comprovação idônea da alegada impenhorabilidade, nos termos do art. 854, § 3o, I, do Código de Processo Civil, registrando a ausência de extratos bancários completos, declarações de imposto de renda, comprovantes de despesas essenciais, documentos trabalhistas e prova efetiva de que os valores constritos possuíam natureza salarial ou alimentar. Consignou, ainda, que as pesquisas patrimoniais realizadas via INFOJUD e RENAJUD revelaram a existência de bens imóveis, veículos, aplicações financeiras, cotas de capital em cooperativa e pessoa jurídica, além de criptomoedas.

Em razões recursais (
id
. 352168850), o agravante sustenta, em síntese, que o bloqueio de R$ 69.577,85
(sessenta e nove mil, quinhentos e setenta e sete reais e oitenta e cinco centavos)
seria inferior a 3%
(três por cento)
do débito exequendo, então apontado em R$ 2.367.407,07
(dois milhões, trezentos e sessenta e sete mil, quatrocentos e sete reais e sete centavos)
, razão pela qual deveria ter sido automaticamente liberado, nos termos do despacho de
id
. 222439342.

Aduz, ainda, tratar-se de verba alimentar e requer a concessão de tutela recursal para obstar a transferência da quantia e determinar seu desbloqueio.

Decisão liminar determinando a suspensão dos efeitos da
decisão agravada
, bem como
o sobrestamento de ordem de transferência ou expedição de alvará referente aos valores bloqueados, até o julgamento final do recurso

(
id
. 354420380
).

A parte agravada apresentou contrarrazões (
id
. 359423387), defendendo a manutenção da decisão recorrida, ao argumento de que o agravante não comprovou a natureza alimentar ou impenhorável da quantia constrita, além de possuir patrimônio incompatível com a alegação de comprometimento do mínimo existencial.

Foram opostos embargos de declaração em face da decisão liminar, os quais foram rejeitados pela decisão de
id
. 359123386, sob o fundamento de que a tutela recursal deferida se limitou à suspensão dos efeitos da decisão agravada, sem veicular deliberação expressa de devolução da quantia constrita.

Embargos de declaração não acolhidos (id.
359123386
).

Dispensado o parecer ministerial, por inexistir interesse de incapaz.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026